Tribunal: TJES
Processo: 5004905-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004905-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHOPPING DO BEBE LTDA e outros (2)

AGRAVADO: GENILSON HOFFMANN ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. SUPOSTO DESVIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Shopping do Bebê Ltda., Shopping do Bebê Santa Lúcia Ltda., e Shopping do Bebê Vila Velha Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela cautelar antecedente para quebra de sigilo bancário, mas indeferiu o bloqueio de ativos financeiros de Genilson Hoffman Rosa, sócio das empresas agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a transferência de recursos das empresas para a conta pessoal do sócio agravado, sem autorização formal dos demais sócios, justifica o bloqueio de ativos financeiros; (ii) estabelecer se o risco ao resultado útil do processo exige o deferimento do bloqueio dos ativos financeiros em nome do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeira instância reconhece a existência de indícios de movimentações financeiras irregulares, mas destaca a ausência de comprovação clara da destinação final dos valores transferidos, o que impede, neste momento, a imposição de medidas restritivas de natureza patrimonial.

4. Há relevante controvérsia acerca da maneira como era gerido o negócio e se havia clara distinção entre os patrimônios das empresas e dos sócios, a qual poderá ser aclarada com o deslinde do feito e esperado robustecimento do acervo probatório, mas que impede, neste momento, o bloqueio de valores titularizados pelo Agravado.

5. A alegação de que a empresa sofreria prejuízos com a continuidade das transferências não foi amparada em elementos probatórios robustos que indicassem comprometimento do funcionamento das sociedades.

6. No caso, a quebra de sigilo bancário é medida suficiente e proporcional neste momento processual, uma vez que permitirá a apuração mais detalhada das movimentações financeiras, para fins de averiguação dos fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quebra de sigilo bancário é medida adequada para resguardar o resultado útil do processo em casos de suspeita de desvio patrimonial, não se justificando o bloqueio de ativos sem comprovação suficiente da irregularidade e do prejuízo à empresa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.030; Constituição Federal, art. 5º, X; CPC, art. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.129.222/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/06/2011, DJe 01/08/2011; STJ, AgInt no REsp 1.913.037/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJ-BA, AI 80209833420218050000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SHOPPING DO BEBE LTDA.; SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA.
e
SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA.

em face da r. decisão (ID 38228339; processo de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - nos autos de tutela cautelar antecedente tombada sob o n. 5003161-22.2024.8.08.0024, proposta em face de
GENILSON HOFFMAN ROSA,
a qual deferiu em parte a medida pleiteada.

Para fins de contextualização, em apertada síntese, rememoro que as Agravantes formularam pedido de tutela provisória de urgência de cunho cautelar em caráter antecedente em face do sócio Agravado. Narraram na peça exordial que, apesar de ter sido indicada como administradora no contrato social a sócia Natalia Pimentel Balbi Hoffmann, que era casada com o Agravado, era este quem de fato exercia a gestão do negócio e, nesta condição, realizou transações financeiras irregulares, transferindo ativos financeiros da pessoa jurídica para sua conta pessoal.

Nesse sentido, destacam ter havido a ocorrência de falta grave, a qual permitiria a exclusão judicial do sócio, pedido final. Assim, para fins de asseguração do resultado útil do processo, pleitearam em sede de liminar:

(i) expedição de ofício ao Banco Safra, para fornecimento dos extratos de movimentação financeira da conta/agência 0015490-5/0049, dos últimos 05 (cinco) anos, com indisponibilidade do saldo nela existente;

(ii) expedição de ofício ao Banco Banestes, para fornecimento dos extratos de movimentação financeira da conta/agência 627608-3/0677, dos últimos 05 (cinco) anos;

(iii) a pesquisa de informações, sobretudo no sistema Sisbajud, acerca da existência de contas bancárias vinculadas ao CPF do réu;

(iv) o bloqueio de ativos financeiros em nome do réu/Agravado no valor de R$766.721,73 (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), pelo Sisbajud, Bacenjus Sniper ou outro sistema equivalente.

Nesse contexto, sobreveio aos autos a decisão vergastada, cuja fundamentação, por oportuno, passo a transcrever:

“[...] preceitua o art. 1.030, caput, do Código Civil:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que "Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de Justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra." (REsp 1.129.222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011)

O referido arresto foi, inclusive, confirmado recentemente pelo STJ, senão vejamos:

"[...] é assente, na jurisprudência desta Corte Superior, que, por se tratar de liame originário da relação contratual dos sócios e necessário à manutenção do vínculo social, a ausência superveniente da 'affectio societatis' é suficiente para fundamentar pedidos de retirada de sócio, mas não para lhe impor a exclusão. Para tanto, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, faz-se imprescindível a comprovação de justa causa, de gravidade significativa e que coloque em risco a própria continuidade da atividade [...]". (AgInt no REsp n. 1.913.037/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Entretanto, no caso dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifico apenas indícios que demonstram transferências de valores das empresas para a conta pessoal do requerido, não se sabendo à que título ou mesmo se foi usado para pagamento de dívidas da própria empresa ou da sociedade conjugal, já que, como alegado pela própria autora, o requerido era o sócio administrador de fato das empresas.

É o que se vê dos documentos juntados no ID nº 37220732, que demonstram, aparentemente, a transferência de valores das empresas para conta pessoal do Requerido, que somam a quantia de R$ 1.108.432,95 (um milhão, cento e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Consta ainda no ID nº 37220734 extrato da conta do Banestes do Requerido que demonstram que foi realizada transferência da conta da pessoa jurídica Autora Shopping do Bebê Vila Velha Ltda para o requerido no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, não há comprovação alguma da destinação final desses recursos, já que a conta pessoal do requerido está protegida pelo sigilo bancário pessoal, na forma do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da intimidade e, portanto, não poderia a autora se valer de meio de prova obtido de forma "unilateral' para pretender bloquear a conta corrente do requerido.

Ressalto ainda, que o valor de R$ 766.721,73 (setecentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) é praticamente aleatório, pois obtido através de relatório mensal de investimento do Requerido no banco Safra em novembro de 2023, que também está abarcado pelo princípio da intimidade (art. 5º, inciso X, CRFB/88).

Entretanto, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo está presente, na medida em que a continuidade das transferência dos referidos valores das contas das empresas, conforme documento de ID nº 37220732, podem prejudicar a execução de suas atividades, além de comprometer sua integridade patrimonial, já que, ao que parece, a sociedade comercial já estaria desfeita.

Sendo a medida cautelar relevante para resguardar o resultado útil do processo, caso ocorra pedido de apuração de haveres cumulada com pedido indenizatório.

Por derradeiro, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.

Dito isso, nos termos do artigo 300 c/c art. 305, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente e, por conseguinte, PROMOVO a expedição de ordem pelo sistema Sisbajud para afastamento do sigilo bancário e para obter informações acerca da existência de contas bancárias vinculadas ao CPF do requerido GENILSON HOFFMANN ROSA (CPF: 078.762.637-63) referente ao período de janeiro de 2020 até fevereiro de 2024, conforme extratos que seguem em anexo e, desde já, insiro sigilo na forma do art. 189, III, do CPC/15, c/c art. 5º, X, da CF/88.”

Inconformadas, as Agravantes alegam que: (i) a incerteza quanto à destinação dos valores transferidos pelo Agravado das contas das Agravantes para suas contas pessoais é irrelevante, pois não houve consentimento escrito dos sócios que autorizaria a aplicação de créditos ou bens sociais em proveito próprio; (ii) a apropriação dos recursos da pessoa jurídica por parte do Agravado, à revelia da sócia, configura falta grave que, por si só, faz surgir o dever de indenizar e é fundamento para exclusão do quadro empresarial; (iii) a medida pretendida não se revela irreversível, além de ter a finalidade de evitar o desvio de patrimônio; (iv) restou comprovado o desvio de recursos por parte do Agravado.

Com base nisso, pugnam pela reforma da decisão, de modo que seja também seja deferido o bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, até o limite de R$766.721,73 (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos).

Pois bem.

Em meu sentir, inexistem motivos para modificar o sentido decisório que adotei na decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, entendo pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso em exame, conforme passo a delinear.

Nota-se que as Agravantes objetivam o deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, haja vista eventual dever de indenizar que pode recair sobre o sócio Agravado ao final da demanda na qual pretendem sua exclusão da sociedade.

Enfatizo que o motivo pelo qual haveria tal exclusão seria a transferência de recursos das pessoas jurídicas para contas bancárias pessoais do sócio, para uso em proveito próprio; circunstância a qual configuraria justa causa para a exclusão, diante da ocorrência de falta grave.

Sucede que, como pontuado pela magistrada de origem, apesar de existirem indícios de tal movimentação financeira, em virtude do prematuro estágio da demanda, ainda não se pode afirmar qual foi a destinação de tais montantes, os quais poderiam ter se revertido em prol da empresa ou empregados na atividade empresária,
sobretudo quando as próprias Agravantes aduzem que o Agravado era o administrador de fato do negócio.

Nesse contexto, apesar de não olvidar da existência de entendimento jurisprudencial segundo o qual
“detectada a transferência, em princípio, irregular de valores da conta da empresa para a conta pessoal da agravada e para a conta da empresa do seu sobrinho, sem anuência ou participação do outro sócio, em desacordo com o contrato social, impositiva é a determinação de bloqueio dos valores, cujo montante deve ficar à disposição do Juízo”
(TJ-BA - AI: 80209833420218050000 Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022),
as nuances do caso concreto não permitem a aplicação irrestrita desta lógica na hipótese em comento.

No processo de origem, o Agravado apresentou contestação, onde afirma que a Agravante tinha ciência de tais movimentações, sendo inclusive beneficiária destas, uma vez que o dinheiro da empresa era utilizado para pagamento das despesas do casal e das despesas pessoais dos ex-cônjuges.

Importa ainda dizer que era a sócia Natalia Pimentel Balbi Hoffman quem constava, ao menos formalmente, como sócia-adiministradora das empresas, de forma que se pode inferir, ao menos até que se prove o contrário, que tinha ciência de vultosas movimentações de ativos financeiros.

Sendo assim,
há relevante controvérsia acerca da maneira como era gerido o negócio e se havia clara distinção entre os patrimônios das empresas e dos sócios, a qual poderá ser aclarada com o deslinde do feito e esperado robustecimento do acervo probatório, mas que impede, neste momento, o bloqueio de valores titularizados pelo Agravado
.

Nesse trilhar, cito os seguintes arestos:

Tutela cautelar antecedente. Decisão de indeferimento de liminar que visava
(a) ao afastamento de sócia de limitada da qual as partes são as únicas quotistas; (b) à autorização para alteração do escritório de contabilidade da empresa e (c) a
o bloqueio de bens da ré.
Agravo de instrumento.
Pedido final apresentado pela autora em sua inicial de exclusão definitiva da ré dos quadros sociais,
tendo caráter satisfativo. Recebimento da tutela cautelar como tutela antecipada. Fungibilidade entre medidas antecipatórias e cautelares (parágrafo único do art. 305 do CPC).
Requerimentos de afastamento da ré da sociedade e de bloqueio de seus bens. Necessidade de prévia oitiva da parte contrária. As movimentações financeiras questionadas pelo autor poderão, em tese, ser justificadas pela ré. Tutela provisória "inaudita altera parte" que é, ademais, medida excepcional
. A interferência do Poder Judiciário na administração da empresa deve ser pautada no princípio da intervenção mínima. Doutrina de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI, RODRIGO TELLECHEA e MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO. Paradigmático julgado do STJ: MC 14.561, NANCY ANDRIGHI. Alteração da empresa responsável pela contabilidade da sociedade. Autor que é sócio administrador e detém poderes para exercício individual dos atos de gestão. Inexistência de prova de resistência da ré a justificar a necessidade, neste momento, de autorização judicial. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação de que, na baixa dos autos, o Juízo "a quo" intime o autor para emendar a petição inicial, nos termos do § 6º do art. 303 do CPC. (TJ-SP - AI: 21091499620208260000 SP 2109149-96.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 01/07/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A dissolução parcial da sociedade fundamentada em casos de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada, somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa.
(TJ-MT 10134487420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Além disso, não é demais consignar que, conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, revela-se
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Outro fato que chamou a atenção do julgador de primeiro grau, corroborando o indeferimento do pedido, foi o montante indicado pelas Agravantes, a ser objeto de bloqueio, dada a aleatoriedade do numerário, que equivale a 50% do valor de uma aplicação financeira que o Agravado mantém perante o Banco Safra, mas não dialoga com o valor do patrimônio em tese desviado pelo sócio para proveito próprio, que ainda permanece incerto.

Menciono, por derradeiro, que as Agravantes afirmam que as movimentações financeiras questionadas esvaziaram o caixa das empresas, havendo prejuízo para seu funcionamento, entretanto, não há elementos nos autos capazes de revelar a veracidade desta afirmação.

Nessa conjuntura, valendo-me das considerações do Juízo de piso, entendo que o contexto de incerteza que permeia a lide, reitero, em prematuro estágio, tornam acertado o
decisum
que se limitou a decretar a quebra do sigilo bancário do Agravado, medida cautelosa e eficaz na busca pela elucidação dos fatos.

Logo,
concluo pelo acerto do posicionamento externado pelo Juízo
a quo
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2024 às 13:27:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53238720092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.